Tribunal: TJPA
Processo: 0009977-54.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÃPCIA DA DENÃNCIA. IMPROCEDÃNCIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRIVILEGIADORA. AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÃÃO. INVIABILIDADE. SURSIS PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade do processo por inÃ©pcia da denÃºncia quando o argumento revela-se improcedente, de vez que a inicial atende Ã s exigÃªncias do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, com todas as suas circunstÃ¢ncias, bem como a qualificaÃ§Ã£o da acusada, as condutas Ã ela imputadas e a classificaÃ§Ã£o do crime, sendo certo que o substrato probatÃ3rio Ã© produzido durante a instruÃ§Ã£o criminal. Preliminar rejeitada.2 â AlÃ©m do abuso de confianÃ§a, que agrava o delito e, por si sÃ3, lhe confere maior reprovabilidade, afastando a incidÃªncia do crime de bagatela, tem-se que, in casu, o valor dos bens subtraÃdos (em torno de R$143,00) somam mais de 10% do valor do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos (R$954,00), percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de JustiÃ§a para a anÃ¡lise do cabimento do reconhecimento da insignificÃ¢ncia ou bagatela. Precedentes.3 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas quando a decisÃ£o objurgada se encontra imune de reparos, e os depoimentos seguros e coesos das testemunhas, informantes e vÃtima, associados Ã s demais provas dos autos, sÃ£o suficientes para demonstrar ser a apelante a autora do delito.4 â Conforme entendimento pacÃfico e sumulado, sequer caberia o reconhecimento do furto privilegiado no caso concreto, uma vez que o crime foi cometido com a qualificadora do abuso de confianÃ§a, portanto, de ordem subjetiva e, assim, incompatÃvel com o privilÃ©gio. Por Ã3bvio, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa, nÃ£o se pode reformar a decisÃ£o para extrair a privilegiadora reconhecida pelo juÃzo a quo, sob pena de odioso reformatio in pejus, porÃ©m, Ã toda evidÃªncia, inviÃ¡vel o aumento do patamar de reduÃ§Ã£o da pena fixado.5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009977-54.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: CARMEM BENEDITA DO NASCIMENTO SARMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (REINALDO MARTINS JUNIOR - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRIVILEGIADORA. AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SURSIS PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em nulidade do processo por inépcia da denúncia quando o argumento revela-se improcedente, de vez que a inicial atende às exigências do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação da acusada, as condutas à ela imputadas e a classificação do crime, sendo certo que o substrato probatório é produzido durante a instrução criminal. Preliminar rejeitada.
2 - Além do abuso de confiança, que agrava o delito e, por si só, lhe confere maior reprovabilidade, afastando a incidência do crime de bagatela, tem-se que,
in casu
, o valor dos bens subtraídos (em torno de R$143,00) somam mais de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$954,00), percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para a análise do cabimento do reconhecimento da insignificância ou bagatela. Precedentes.
3 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a decisão objurgada se encontra imune de reparos, e os depoimentos seguros e coesos das testemunhas, informantes e vítima, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser a apelante a autora do delito.
4 - Conforme entendimento pacífico e sumulado, sequer caberia o reconhecimento do furto privilegiado no caso concreto, uma vez que o crime foi cometido com a qualificadora do abuso de confiança, portanto, de ordem subjetiva e, assim, incompatível com o privilégio. Por óbvio, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa, não se pode reformar a decisão para extrair a privilegiadora reconhecida pelo juízo
a quo
, sob pena de odioso
reformatio in pejus
, porém, à toda evidência, inviável o aumento do patamar de redução da pena fixado.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
CARMEM BENEDITA DO NASCIMENTO SARMENTO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, que a condenou pelo delito definido no art. 155, §2º e §4º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi, ainda, substituída por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e a outra de prestação pecuniária.

Consta da sentença que:
¿(...) a ora denunciada trabalhava há mais de um ano na condição de doméstica na casa da vítima, o Sr. Sabino dos Santos Ribeiro. Segundo Oscar Vieira Ribeiro, neto da vítima, a denunciada tinha total liberdade nas dependências da casa, inclusive, chegou a ficar com a cópia da chave algumas vezes. Ocorre que, segundo narra a denúncia, há aproximadamente quatro meses, tanto a vítima quanto seu filho Oscar Vieira Ribeiro Neto e seu neto Oscar Vieira Ribeiro Júnior, passaram a perceber a falta de gêneros alimentícios, roupas e relógios. Diante disto, a vítima e seu neto passaram a conferir todos os gêneros alimentícios que armazenavam na dispensa, sendo que, no dia 30 de março de 2016, o neto da vítima sentiu falta de algumas mercadorias, decidiu avisar seu pai e este acionou a Polícia Militar. Ato contínuo, a Polícia Militar abordou a ora denunciada quando já estava na esquina da rua e, ao fazerem a revista pessoal, encontraram tomates, cebola, 2 camisas, manteiga, cerca de 1kg de filé, 1L de leite e a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais). Após, a denunciada foi encaminhada para a Seccional, sendo que, em seu depoimento perante a autoridade policial, confessou ter furtado os referidos objetos da casa em que trabalhava. (...)¿

A denúncia foi protocolada em 11/05/2016, sendo recebida no dia 17/05/2016 (fl. 32).

Após regular instrução, a recorrente foi condenada na forma antes deduzida (sentença às fls. 70/82, datada de 30/01/2018).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo (interposição à fl. 86, verso, e razões às fls. 89/104) onde alega:
1) Preliminar de inépcia da denúncia, sob o argumento de que a inicial não narra todos os fatos em que se debruça a acusação, não cumprindo os requisitos do art. 41 do CPP;
2) Que deve ser reconhecido o princípio da insignificância ou bagatela, com a consequente absolvição da apelante;
3) Que a apelante deve ser absolvida, por insuficiência de provas;
4) Que a pena deve ser reduzida em 2/3 ou substituída por pena de multa, em decorrência do reconhecimento do furto privilegiado e, ainda, acaso diminuída a pena, seja concedido à apelante o
sursis
processual conforme art. 89 da Lei 9.099/95.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 105/107).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 112/117).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 28/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1)

Da inépcia da denúncia:

Ao contrário do que afirma a defesa, a denúncia atende às exigências do art. 41 do CPP, descreve o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação da recorrente, a classificação do crime e, ainda, a conduta a ele imputada, sendo certo que o substrato probatório é produzido durante a instrução criminal.

A esse respeito:
¿(...) As alegações de inépcia da denúncia perdem sentido com a prolação da sentença penal condenatória, não podendo a parte vir somente agora, após encerrada a prestação jurisdicional com o édito condenatório, se insurgir contra a denúncia, a fim de ver anulado todo o processo. Não se pode afirmar que a inicial acusatória é inapta se ao longo da instrução criminal, a acusação demonstrou a existência de provas tão robustas que autorizaram a edição de decreto condenatório. (...)¿ (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 157.903, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 05/04/2016)

Rejeito a preliminar.

2) Do princípio da insignificância ou bagatela:

A defesa pede que seja reconhecido o princípio da insignificância ou bagatela, com a consequente absolvição da apelante.

Ao afastar sua aplicação na decisão guerreada, o magistrado assim consignou:
¿(...) No presente caso, em que pese não se possa afirmar com certeza o quantum do prejuízo sofrido pela vítima do furto, posto que foi relatado que com frequência era observado o desaparecimento de certos gêneros alimentícios e de relógios, não é possível reputar como insignificante a conduta da acusada, haja vista o grau de reprovabilidade do comportamento.
Com efeito, in casu, o abuso de confiança torna a conduta da ré ainda mais reprovável, posto que, aproveitando-se da confiança depositada pelos proprietários da residência, furtava produtos de gêneros alimentícios e outros bens, tais como camisas e relógios, com cerca frequência. (...)
Isto posto, tendo em vista a lesividade provocada e o grau elevado de reprovabilidade da conduta da acusada, que, aproveitando-se da confiança depositada pelos proprietários da residência, furtava produtos de gêneros alimentícios e outros bens com cerca frequência, não há que se falar em aplicabilidade do princípio da insignificância. (...)¿

Tem razão o juízo.

Além do abuso de confiança, que agrava o delito e, por si só, lhe confere maior reprovabilidade, afastando a incidência do instituto reclamado, tem-se que,
in casu
, o valor dos bens subtraídos (em torno de R$143,00) somam mais de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$954,00), percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, leia-se:
¿(...) 5. Considerando o valor da res furtiva, avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que correspondia a R$ 973,00 (novecentos e setenta e três reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. (...)¿ (STJ, HC n. 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).
¿(...) 1. Na hipótese, juntamente com outro corréu, o Paciente subtraiu 10Kg (dez quilos) de fios de cobre da rede elétrica pública, bem avaliado em valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. (...)¿ (STJ, HC n. 574.450/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 3/6/2020).
¿(...) 3. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Precedentes. (...)¿ (STJ, HC n. 424.745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018)
¿(...) 2. In casu, verifica-se que não é insignificante a conduta de tentar furtar vários bens avaliados em R$ 247,88, equivalente a aproximadamente 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico. (...)¿ (STJ, HC 408.231/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017).

Nesse contexto, se reveste de relevante reprovabilidade a conduta da recorrente, a se mostrar incompatível com a aplicação do princípio da insignificância e a reclamar a atuação do Direito Penal.

Diante disso, as peculiaridades do caso denotam estar correto o afastamento da incidência do princípio da insignificância, conforme operado na sentença.

3) Do Pleito absolutório:

A defesa pede, ainda, a absolvição da recorrente sob alegação de insuficiência de provas.

Novamente, melhor sorte não lhe socorre.

Constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Embora não contestada, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão de objeto (fl. 10), segundo o qual foram apreendidos com a apelante: dois tomates, uma cebola, duas camisas de meia, 484g de manteiga, cerca de 1 kg de filé e um litro de leite.

No que se refere à autoria delitiva, a vítima Sabino dos Santos Ribeiro declarou em Juízo (fl. 48):
¿(...) que, antes dos fatos, sua esposa já havia falecido; que, quando sua esposa era viva, antes da acusada sair, sua esposa abria o portão e a acusada saía normalmente; que, depois que sua esposa morreu (10/02/2015), o depoente sempre gostava de dormir depois do almoço e deixou de abrir o portão para a acusada e ela mesma abria e ia embora; que, embora idoso, é o depoente quem faz as compras da casa e passou a desconfiar da pouca duração dos alimentos; que sua vizinha lhe perguntou se já havia reparado que a doméstica entrava com a sacola vazia e saía com a sacola muito cheia; que, a partir disso, ficou com mais desconfiança; que, um dia, saiu com seu neto para fazer compras para a casa e compraram filé, manteiga, café, leite, dentre outros alimentos; que, depois de algumas horas, o seu neto abriu a geladeira e percebeu que o filé estava pouco rápido e ninguém havia comido ainda; que outros alimentos foram desaparecendo também; que, no dia do fato, o depoente teve que ir até o bairro do Umarizal e em sua casa ficaram seu filho e seu neto; que, no momento em que a acusada saiu, o neto do depoente chamou o pai dele e disse que a mesma estava saindo com a sacola cheia; que o seu filho chamou a Polícia Militar e abordaram a acusada e encontraram com ela um quilo de filé, dois tomates, manteiga, café e tinha roupa nova do outro neto; que, depois do fato, o depoente foi até à delegacia fazer a ocorrência; que a acusada não foi mais trabalhar; que, depois da morte de sua esposa, as coisas começaram a sumir, pois ela mesmo abria a porta para ir embora; que, fora isso, a acusada nunca lhe causou outros problemas, sempre foi de boa conduta. (...)¿

A testemunha Oscar Vieira Ribeiro Júnior, ouvida como informante, declarou (fl. 59):
¿(...) que não chegou a ver a acusada furtando os objetos; que sua avó morreu em fevereiro do ano em que ocorreu o fato e ela que tinha controle sobre as coisas da casa; que, com a morte dela, ficaram sem esse apoio; que a acusada passou a ter completa liberdade em casa, viajavam e deixavam com ela as coisas; que uma vizinha chegou e disse que, quando o depoente e sua família estava viajando, a acusada entrava na casa com uma bolsa vazia e saía com ela cheia e mais algumas sacolas; que o vigia da rua também confirmou; que passaram a ficar mais atentos; que, quando compravam a peça de um filé que vinha mais ou menos 3kg, a acusada limpava; que, depois, o acusado começou a pesar o filé logo após a limpeza que ela fazia; que, na primeira vez, viram que o filé estava menos e passaram a conferir as compras com mais rigor; que, no último dia, tinham acabado de fazer supermercado e o depoente e seu avô já tinham combinado que, após a acusada sair do serviço, iriam conferir tudo; que, quando a acusada saiu, conferiram os alimentos e perceberam que estavam faltando e ligaram para a polícia; que, inclusive, não sabiam que ela tinha levado as outras coisas, achavam que era só o filé; que seu avô sentiu falta do leite também; que, nesse mesmo dia, abordaram a acusada há dois quarteirões, numa esquina, sendo que ela estava com as coisas dentro da bolsa e com pertences do irmão do depoente, coisas que ainda estavam na etiqueta, uma ou duas camisas; que não chegaram a sentir falta de dinheiro, e sim de relógios, dentre outras coisas; que, quando a acusada foi abordada, ela começou a acusar o depoente e seu pai, dizendo que eram usuários de drogas; que a acusada chegou a dizer que a vítima, o depoente e seu pai armaram pra ela, porque já queriam mandar ela ir embora; que não sabe dizer se a acusada chegou a entrar com alguma ação trabalhista; que a acusada assumiu que estava roubando; que o depoente acha que as coisas chegaram a serem devolvidas. (...)¿

Apesar de ter confessado o delito perante a autoridade policial (fl. 16), em juízo a apelante mudou sua versão dos fatos e declarou (fl. 59):
¿(...) que trabalhou na casa da vítima como empregada doméstica por um ano; que nunca teve nenhum problema com ninguém da família; que chegou a ir para delegacia por conta dessas acusações, mas não chegou a ser presa; que, na abordagem, primeiro chegaram dois policiais de moto e, depois, duas viaturas; que os policiais colocaram um celular perto da sua boca, lhe mandaram confessar e depois lhe colocaram na viatura para ir à delegacia; que nunca tinha se deparado com esse tipo de coisa e teve que confessar; que não responde a outro processo criminal, nunca foi numa porta de delegacia; que era amiga da família; que queria sair do emprego por conta dos seus negócios e eles pediram para que ficasse mais tempo; que, às vezes, fala normal com o filho da vítima, por telefone, via mensagem; que o filho da vítima era seu patrão;
que em relação ao porquê deles terem imputado essa acusação, a depoente prefere ficar calada
. (...)¿ (destaquei)

Os Policiais Militares Roberto da Silva Rodrigues e Dereck Anderson Martins, responsáveis pela abordagem da apelante, em que pese não tenham sido ouvidos em juízo, prestaram declarações à autoridade policial (fls. 27 e 28) corroborando as declarações da vítima.

Dessa forma, tenho que
os depoimentos seguros e coesos das testemunhas, informantes e vítima, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ela a autora do delito, não havendo que se falar em sua absolvição.

4) Da dosimetria da pena:

A defesa pede que a pena seja reduzida em 2/3 ou substituída por pena de multa, em decorrência do reconhecimento do furto privilegiado e, ainda, acaso diminuída a pena, seja concedido à apelante o
sursis
processual conforme art. 89 da Lei 9.099/95.

Sem a necessidade de maiores delongas, o pleito não pode prosperar.

Ocorre que, conforme entendimento pacífico e sumulado, sequer caberia o reconhecimento do furto privilegiado no caso concreto, uma vez que a qualificadora reconhecida foi a do abuso de confiança, portanto, de ordem subjetiva e, assim, incompatível com o privilégio.

Nesse sentido:
¿(...) 5. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo.
Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança
(CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte). (...)¿ (destaquei) (STJ, Quinta Turma, HC 633407/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 08/02/2021)

Por óbvio, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa, não se pode reformar a decisão para extrair a privilegiadora reconhecida, sob pena de odioso
reformatio in pejus
, porém, à toda evidência, inviável a reforma reclamada.

Por fim, além de a pena restar irretocável, é incabível o pleito de sursis processual nesta fase do processo.

Nesse sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE REANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO SURSIS PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE IMPÔS PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 1 (UM) ANO E SUBSTITUIU POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com a superveniência da sentença, houve a perda de objeto da impetração, que visa a suspensão condicional do processo, sobretudo, no caso, em que o Paciente foi condenado pela prática de dois crimes, à pena privativa de liberdade superior a um ano, que foi substituída por sanções restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido.¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no RHC 118726/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje 02/06/2020)

5) Disposição final:

Com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas a recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator